Tribunal: TJDFT
Processo: 0767616-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Direito administrativo. Juizado especial da fazenda pública. Recurso inominado. Servidora pública. filhas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) e outras comorbidades. redução da carga horária. redução do percentual de 40% para 20%. Desprovimento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a redução da jornada de trabalho da autora em 40% em cada um de seus vínculos, sem compensação e redução salarial, em razão das comorbidades que afetam suas filhas. Pretende que a redução seja realizada no patamar de 20%, conforme deferido administrativamente, tendo como base parecer emitido por junta médica oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a servidora do Distrito Federal, genitora de L.C.S. (diagnosticada com TEA, Síndrome de Ehlers-Danlos e ansiedade) e de G.C.S. (diagnosticada com TEA, ansiedade e transtorno do processamento auditivo central), faz jus à redução da jornada de trabalho, sem compensação e redução salarial, bem como fixar o percentual de redução adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, sem necessidade de compensação de horário ou redução da remuneração, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
4. A redução da jornada em 20% foi concedida administrativamente com base em laudo médico pericial genérico e vago, que sequer indicou as enfermidades que acometem as menores (ID 63545316), deixando, portanto, de observar as peculiaridades da situação concreta, em clara ofensa à necessidade de motivação dos atos administrativos, conforme o art. 50 da Lei 9.784/99.
5. Ao contrário, os laudos médicos anexados pela servidora (IDs 63545315, 63545318 e 63545319), apontam, de forma clara, as enfermidades que acometem as menores e todas as dificuldades daí decorrentes, bem como a importância e a necessidade de realização de diversas terapias e atividades diversas, que exigem o acompanhamento da genitora, razão pela qual recomendam a redução da sua jornada de trabalho.
6. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a existência de mais de um dependente que exija, em razão de enfermidade, uma atenção especial do genitor, justifica a necessidade de fixação de percentual maior de redução da carga horária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente isenta de custas e condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1065852, 07000086820178070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017.